Tribunal: TJMT
Processo: 1021879-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021879-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO MINORU KUSHIDA - CPF: 447.976.481-04 (APELANTE), JACQUELINE BARBOSA VASCONCELOS - CPF: 630.358.801-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (APELADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DE AVILTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução que, diante da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 para cada patrono, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O apelante requer a majoração da verba honorária.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a verba honorária fixada por equidade observa os critérios do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

III.
Razões de decidir

1. O art. 85, § 8o, do CPC admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for baixo.

2. O valor arbitrado corresponde a aproximadamente 17,8% do valor da causa, situando-se dentro dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

3. A sucumbência recíproca impede a utilização exclusiva do proveito econômico obtido pelo embargante como base de cálculo da verba honorária.

4. A causa apresenta baixa complexidade, sem dilação probatória, circunstância que justifica a manutenção da verba fixada na origem.

5. A Tabela de Honorários da OAB não vincula o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários por equidade é admissível nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC.

2. A sucumbência recíproca afasta a adoção exclusiva do proveito econômico de uma das partes como base de cálculo dos honorários.

3. A Tabela de Honorários da OAB não vincula o arbitramento judicial da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076. TJMT, N.U 1002318-97.2023.8.11.0050, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024, publ. DJE 15.12.2024. TJMT, N.U 0050109-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024, publ. DJE 06.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO MINORU KUSHIDA
contra a sentença de ID 364396381, prolatada pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO RESIDENCIAL ACÁCIAS – ACORA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na oportunidade, diante da sucumbência recíproca, determinou que cada uma das partes arcasse com os honorários de seus respectivos advogados, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, sustentando que o valor fixado se mostra irrisório e incompatível com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do Código de Processo Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo n.o 1.076.

Aduz que o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
ao adotar a apreciação equitativa sem observância da ordem preferencial prevista no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo que a verba honorária deveria observar o proveito econômico obtido com o reconhecimento parcial da prescrição.

Sustenta, ainda, que o montante arbitrado representa valor aviltante, inferior, inclusive, ao piso mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT para embargos à execução, requerendo a reforma da sentença para majorar os honorários sucumbenciais a patamar não inferior a R$ 3.886,71, acrescido de honorários recursais.

O recurso é tempestivo e dispensa preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 366499394).

Em contrarrazões (ID 364396388), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO MINORU KUSHIDA
contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO RESIDENCIAL ACÁCIAS — ACORA
, que, diante da sucumbência recíproca, determinou que cada uma das partes arque com os honorários de seu respectivo advogado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nos seguintes termos (ID 364396381):

“(...) Da análise dos autos é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, sendo confessado pelo próprio embargante que reconhece uma parte da dívida, mas nega que lhe tenha dado causa, já que não recebeu os boletos para o pagamento das cotas de condomínio.

Contudo, a falta de envio de boletos não caracteriza motivo apto a exonerar o embargante do cumprimento da obrigação de pagamento por ele expressamente contraído. Ainda, na falta de envio dos boletos referente as taxas condominiais, deveria ter o embargante ter diligenciado, no sentido de tornar possível a quitação do débito.

O embargante sustenta que os valores referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, foram alcançados pelo instituto da prescrição.

A embargada reconhece a prescrição dos anos de 2011 a janeiro/2014, vez que a ação executiva foi protocolada em fevereiro/2019, interrompendo a contagem do prazo prescricional.

O prazo prescricional para que o Condomínio proponha ação para cobrança de valores de taxas condominiais, é de cinco anos, por força do art. 206 § 5o, inciso I, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

(...).

Nesse sentido, é o entendimento:

(...) (TJ-SP - AC: 10097764720188260011 SP 1009776-47 .2018.8.26.0011, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 10/11/2011, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019)

Assim, as dívidas dos anos de 2011 a janeiro/2014, estão prescritas.

Quanto a alegação de impenhorabilidade do bem de família, sem razão o embargante.

A Lei no 8.009/1990, em seu artigo 3o, inciso IV, determina de forma clara:

“[...] A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

IV- para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar [...]”.

O Código Civil, em seu artigo 1.715, dispõe que:

Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. Grifo nosso

Assim, todos os débitos a partir de fevereiro/2014 devem ser adimplidos, vez que como mencionado, foram confessados pelo embargante.

Relativamente ao pedido excesso à execução, a inicial revela-se extremamente genérica, pois não há indicação precisa do que foi realmente cobrado a maior. Há, apenas, alegações vagas e imprecisas.

Com efeito, as alegações são extremamente genéricas, sem apontar nenhum dado concreto a indicar abusividade nas cláusulas contratuais.

A par disso, não é legítimo o lançamento de alegações genéricas, sem indicação, sequer, do valor que se entende devido.

Afinal, segundo o disposto no art. 917, § 3o, do CPC, quando o excesso de execução for o fundamento dos embargos, o embargante tem de declarar na inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.

Dessa forma, resta evidente que o executado/embargante é inadimplente.

EX POSITIS, e de tudo mais que dos autos contam, julgo parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação ao embargante, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à adequação do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo dispositivo, por sua vez, autoriza a fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou orientação no sentido de que a fixação dos honorários por equidade possui caráter subsidiário, não podendo ser utilizada quando houver condenação, proveito econômico mensurável ou valor da causa elevado.

Todavia, a própria tese repetitiva preserva a possibilidade de arbitramento equitativo quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipótese expressamente prevista no art. 85, § 8o, do CPC.

No caso concreto, o valor atribuído à causa, após emenda à inicial, foi de R$ 11.239,12, correspondente ao valor da execução originária.

Assim, ainda que se adote o valor da causa como base de cálculo, a verba honorária fixada em R$ 2.000,00 corresponde a percentual aproximado de 17,8%, situando-se dentro dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

Além disso, não procede a alegação de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados exclusivamente sobre o proveito econômico obtido pelo embargante com o reconhecimento parcial da prescrição das cotas condominiais.

Isso porque a sentença reconheceu sucumbência recíproca, circunstância que impede a adoção isolada do proveito econômico alcançado pelo embargante como única base de cálculo da verba honorária. Embora tenha obtido êxito parcial quanto ao reconhecimento da prescrição de parte das cotas condominiais, o apelante decaiu de parcela substancial de suas pretensões, na medida em que permaneceu responsável pelo pagamento das cotas não prescritas, teve rejeitada a alegação de excesso de execução e afastada a tese de impenhorabilidade do bem de família.

Nessa perspectiva, o proveito econômico obtido pelo apelante não corresponde à integralidade do valor executado, tampouco representa condenação autônoma apta a impor, obrigatoriamente, a fixação dos honorários exclusivamente sobre tal montante.

Ao contrário, a solução adotada pelo Juízo singular observou adequadamente a natureza parcial do êxito obtido por ambas as partes, distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais e fixando verba compatível com a dimensão econômica da controvérsia e com o efetivo resultado processual alcançado.

Cumpre salientar, ainda, que o arbitramento da verba honorária não decorre de cálculo matemático automático, devendo observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

In casu
, trata-se de demanda de baixa complexidade, julgada antecipadamente, sem dilação probatória, cuja controvérsia cingiu-se, essencialmente, à ocorrência parcial da prescrição e à legalidade da cobrança das cotas condominiais executadas, circunstâncias que igualmente justificam a manutenção da verba honorária no patamar fixado na origem.

Também não prospera a alegação de que a verba deve ser majorada necessariamente ao piso constante da Tabela de Honorários da OAB/MT. Embora referida tabela constitua parâmetro ético relevante para a contratação privada entre advogado e cliente, ela não vincula o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais, os quais devem observar os critérios legais previstos no art. 85 do CPC e as peculiaridades do caso concreto.

Aliás, este é o entendimento deste Sodalício, inclusive deste Magistrado:

“(...) 4. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for ínfimo, considerando os critérios do § 2o, como o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho desempenhado.
5. O valor fixado em R$ 100,00 a título de honorários revela-se desproporcional e ofensivo à dignidade da advocacia, devendo ser majorado para R$ 2.500,00, quantia razoável e suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do patrono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1 “A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser realizada por equidade quando o valor da causa for ínfimo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC”
. 2 “O valor simbólico da causa em ações de exibição de documentos não vincula diretamente o proveito econômico da demanda, dada sua natureza instrumental”. (...)”
(N.U 1002318-97.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024) (g.n)

“(...) O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância (10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 233,97) é ínfimo e desproporcional ao trabalho realizado, sendo fixado e majorado, por equidade, para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido para fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

(...)
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixado por equidade quando o valor inicialmente arbitrado for irrisório.”
(N.U 0050109-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 06/01/2025) (g.n)

Desse modo, não se verifica aviltamento da verba honorária, tampouco ofensa ao Tema 1.076 do STJ, pois o montante arbitrado guarda proporcionalidade com o valor da causa, com a extensão do trabalho desenvolvido e com o efetivo resultado processual obtido pelas partes.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO MINORU KUSHIDA
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026